Tribunal: TJDFT
Processo: 0712331-27.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Apelação cível. Inadequação da via eleita rejeitada. Plano de saúde. Paciente com transtorno do espectro autista. Tratamento multidisciplinar. Recusa de reembolso. Tabela do plano de saúde. Dano moral. Tema 1.365 do STJ.
1. O cumprimento de sentença na demanda 0700233-83.2020.8.07.0001 não constitui via processual adequada para as pretensões deduzidas nesta demanda, voltadas ao ressarcimento e à indenização decorrentes do descumprimento, pela seguradora, de direito previamente reconhecido. Preliminar rejeitada.
2. Comprovada a indevida negativa de reembolso por parte da operadora de saúde, impõe-se o ressarcimento das despesas realizadas, observado, contudo, o limite da tabela do plano de saúde.
3. A simples recusa indevida de reembolso por operadora de plano de saúde não gera dano moral presumido (in re ipsa) - Tema 1.365/STJ.